Tribunal: STF
Processo: HC 259350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE INTERNAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2025, por Jeanne Domingues de Godoi Cavalcante, advogada, em benefício de P. J. C, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1.7.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.015.217/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente detido em flagrante, em 19.6.2025, pela apontada prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (inc. II do § 2º e inc. I do §2º-A do art. 157 do Código Penal).



    Tem-se no auto de flagrante que o paciente e outro adolescente andavam pelas ruas do bairro São Miguel Paulista, em São Paulo/SP, quando abordarem a vítima. Mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe a motocicleta (e-doc. 4). 



    3. Em 27.6.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.015.217/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.7.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P. DE J. C. em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que ao paciente foi aplicada a internação provisória, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (por três vezes). 



    A impetrante alega que a decisão carece de fundamentação concreta e que a internação foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, sem justa causa. 



    Afirma que o paciente é verdadeiramente primário, possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída que o ampara e é de bom convívio social, não estando presentes os requisitos que autorizariam a decretação da internação. 



    Sustenta que a cautelar não pode ser aplicada sem a apuração da autoria e da materialidade do ato infracional, conforme entendimento do STJ nos autos do HC n. 506.424. 



    Destaca que a medida deve atender aos requisitos previstos nos arts. 122 e 124 do ECA e que sempre deverá ser regida pelo princípio da excepcionalidade. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a cessação do constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação na decretação da internação provisória do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, a fim de que possa ter restabelecida sua liberdade para aguardar o desfecho do processo em liberdade. 



    É o relatório. 



    Na petição inicial, foi indicado como autoridade coatora um Juízo de primeiro grau. 



    Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem tenha apreciado o pedido objeto deste writ, razão pela qual é inviável a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, o art. 105, I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica na situação em questão. 



    O pedido também não encontra amparo em nenhum dos casos de competência originária desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Nele, busca-se a revogação da internação provisória do paciente. 



    A impetrante afirma ser possível, na espécie, superar o óbice previsto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal “por se tratar de adolescente internado sem fundamentação idônea, violando os princípios da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que o paciente “encontra-se internado provisoriamente por ordem do juízo de primeiro grau da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Paulo, pela suposta prática de ato infracional análogo ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal” e que “a decisão judicial limitou-se a fazer referência genérica à gravidade do ato e à reiteração, sem qualquer análise concreta da necessidade da medida” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende que, “[a]inda que haja descumprimento de medida anterior (liberdade assistida), isso não autoriza diretamente a internação, devendo ser instaurado novo procedimento com contraditório e ampla defesa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    1. O conhecimento do presente habeas corpus como exceção à Súmula 691 do STF, em razão do flagrante constrangimento ilegal; 



    2. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata desinternação do Paciente PIETRO DE JESUS COSTA, com expedição de alvará de soltura; 



    3. Ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a nulidade da internação-sanção e autorizando o acompanhamento do adolescente por medida menos gravosa, como a liberdade assistida, nos termos do ECA” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. O ato apontado como coator nesta impetração é a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, pela qual, em 1º.7.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.015.217/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    7. A alegada falta de fundamentação idônea para a decretação da internação provisória do paciente não foi decidida pelo ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer da impetração, por questão de competência processual.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019)



    8. Esses óbices de natureza processual somente podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada. 



    Na espécie vertente, há carência de documentos imprescindíveis à análise da situação processual do paciente, o que inviabiliza por completo eventual análise sobre a concessão da ordem de ofício.



    A impetrante sequer juntou a decisão do juízo de primeiro grau da Vara da Infância e Juventude da comarca de São Paulo/SP, pela qual decretada a internação provisória do paciente. Tampouco na inicial se tem a transcrição dessa decisão. 



    Não há cópia da representação do Ministério Público nos autos do processo infracional e da certidão de passagens do adolescente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a adequada instrução do habeas corpus é ônus processual da impetrante, sobretudo em processo que, na origem, tramita em segredo de justiça, como na espécie. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora